Tribunal: TJSP
Processo: 0017475-54.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo em execução penal. Sentenciado condenado a penas corporais que foram substituídas por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade. Paralela condenação à reclusão em regime fechado. Necessidade de conversão das primeiras em pena privativa de liberdade. Impossibilidade de cumprimento simultâneo das penas. Considerando que o cumprimento da prestação de serviços

Ementa:
Agravo em execução penal. Sentenciado condenado a penas corporais que foram substituídas por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade. Paralela condenação à reclusão em regime fechado. Necessidade de conversão das primeiras em pena privativa de liberdade. Impossibilidade de cumprimento simultâneo das penas. Considerando que o cumprimento da prestação de serviços à comunidade é incompatível com o desconto de reclusão em regime fechado, impunha-se, como feito pelo MM. Juiz do DEECRIM, em harmonia com a jurisprudência do C. STJ, a conversão das penas restritivas em privativa de liberdade. Inteligência dos arts. 111, 181, § 1o, "e", da LEP e 44, § 5o, do CP. Correta fixação do regime fechado. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0017475-54.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante ANDERSON
DA SILVA FURTADO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017475-54.2019.8.26.0502 -Voto no 11.622
2
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 1 7 4 7 5 - 5 4 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 5 0 2
A g r a v a n t e : A n d e r s o n d a S i l v a F u r t a d o
A g r a v a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : C a m p i n a s - D E E C R I M U R 4
VOTO No 11.622
Agravo em execução penal. Sentenciado condenado a
penas corporais que foram substituídas por restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade. Paralela condenação à reclusão em regime
fechado. Necessidade de conversão das primeiras em
pena
privativa
de
liberdade.
Impossibilidade
de
cumprimento simultâneo das penas. Considerando que
o cumprimento da prestação de serviços à comunidade
é incompatível com o desconto de reclusão em regime
fechado, impunha-se, como feito pelo MM. Juiz do
DEECRIM, em harmonia com a jurisprudência do C. STJ,
a conversão das penas restritivas em privativa de
liberdade. Inteligência dos arts. 111, 181, § 1o, “e”, da
LEP e 44, § 5o, do CP. Correta fixação do regime
fechado. Agravo não provido.
1) ANDERSON DA SILVA FURTADO, representado pela
Defensoria Pública, interpõe este agravo em execução penal em face da r.
decisão reproduzida a fls. 14/17, proferida em 12/11/2019 pelo MM. Juiz de
Direito do DEECRIM da 4a RAJ, o qual procedeu à unificação de penas nos
termos do art. 111 da LEP.
Dessa maneira, o Juízo a quo operou a conversão das penas
restritivas de direitos aplicadas ao sentenciado, abrangendo os PECs nos
13801-68.2019, 15372-74.2019, 15374-44.2019 e 15466-22.2019, em pena
privativa de liberdade, por serem essas restritivas incompatíveis com a
privativa de liberdade em cumprimento na outra execução em curso, fixando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017475-54.2019.8.26.0502 -Voto no 11.622
3
também o regime fechado para a liquidação do montante unificado.
Inconformado, o agravante busca a reversão do decidido, para
que lhe seja permitido cumprir as penas de forma sucessiva, de acordo com
a gravidade, nos moldes do art. 76 do CP, tornando assim sem efeito a
conversão das restritivas de direitos (fls. 1/6).
Processado e respondido o recurso (fls. 22/25), a r. decisão
hostilizada foi mantida pelos seus próprios fundamentos (fls. 26). Por fim, a
d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 34/40).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
A pretensão do agravante ANDERSON, voltada à reversão da
conversão das penas restritivas de direitos que lhe foram aplicadas, em
prol da execução dissociada das várias penas em uma ordem decrescente
de gravidade, não pode ser acolhida, devendo prevalecer a r. decisão
combatida.
A certidão de fls. 7 enumera as condenações sofridas pelo
agravante, cujas penas estão em execução. Dentre elas, em 04 processos
houve a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade. Na condenação mais gravosa, foi-lhe imposta pena
de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado.
Neste contexto, a r. decisão hostilizada, por considerar
insustentável o cumprimento das penas restritivas de direitos, buscou no art.
111 da LEP o alicerce para unificar as reprimendas em execução, fixando o
regime fechado.
Assiste razão ao d. Magistrado.
De fato, existe permissivo legal para que a execução, em seu
caráter dinâmico, seja atualizada com a inclusão de novas repreensões,
sujeitando assim o reeducando ao regime mais gravoso fixado nas
condenações.
Nos termos da LEP, conforme art. 66, inciso III, alínea “a”, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017475-54.2019.8.26.0502 -Voto no 11.622
4
incumbência do d. Juízo das Execuções decidir sobre soma ou unificação de
penas. Existe autorização legal para que, sem desrespeito à coisa julgada
formada no processo de conhecimento, seja afastada a substituição das
penas por restritivas de direitos, fazendo-as retornar à modalidade
originária privativa de liberdade. Lembre-se que não houve fixação direta
daquelas, mas sim uma substituição, sempre condicionada à efetiva
possibilidade de cumprimento.
Prevê o art. 44, § 5o, do Código Penal que: “Sobrevindo
condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal
decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao
condenado cumprir a pena substitutiva anterior”.
Por outro lado, em seu art. 181, a LEP dispõe que: “A pena
restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na
forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal”. Adiante, seu § 1o, alínea “e”,
a LEP preconiza que a prestação de serviços à comunidade será convertida
quando o condenado: “sofrer condenação por outro crime à pena privativa de
liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa”.
Já o art. 111 da LEP fixa que: “Quando houver condenação por
mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do
regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas,
observada, quando for o caso, a detração ou remição”.
Interpretando conjuntamente essas disposições, a pluralidade
de condenações é resolvida pela unificação de penas, fundindo-se, em
um todo único, aquelas que compõem o objeto da execução, o que torna
inviável pensar que eventuais restritivas de direitos possam ser suspensas
e/ou reservadas para o final do cumprimento da pena privativa de liberdade.
Se houvesse a possibilidade de cumprimento simultâneo das
penas do executado, o que se extrai do art. 44, § 5o, do Código Penal
(“decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível”) e do art.
181, § 1o, alínea “e”, da LEP, seria desnecessária a conversão das restritivas
de direitos. Mas não é esse o caso dos autos.
Isto porque determinadas restritivas se harmonizam com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017475-54.2019.8.26.0502 -Voto no 11.622
5
privativa de liberdade, enquanto outras não. No primeiro grupo, por exemplo,
há a prestação pecuniária e a perda de bens ou valores (art. 43, I e II, CP).
Nada impede que o sentenciado as cumpra já estando no regime fechado. A
prestação de serviços à comunidade, a seu turno, é possível no regime
aberto, mas conflita com os demais regimes.
Já no caso destes autos, o agravante vivencia a liquidação de
pena corporal em regime fechado, particularidade que obstaculiza a
execução concomitante das prestações de serviços à comunidade impostas
em paralelo.
Em suma, só se admite a manutenção da sanção restritiva de
direito, após a condenação a pena privativa de liberdade em outro processo,
caso seja compatível o cumprimento simultâneo de ambas, conforme
entendimento jurisprudencial e doutrinário:
“Não há ilegalidade na decisão que determina a conversão da pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade se, no curso da execução, sobrevém
condenação e, com o novo apenamento, exsurge a incompatibilidade de seu
cumprimento na forma anteriormente determinada” (STJ, HC no 36299/SP, 5a
Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 21.02.05, p. 197, VU).
“A conversão ou não da pena anteriormente substituída em pena
privativa de liberdade está na dependência da convivência ou não entre as duas
sanções punitivas. Se uma e outra podem coexistir, são harmonizáveis, não há cogitar
de conversão. Caso contrário, sendo impossível o cumprimento concomitante das
duas penas, a conversão torna-se obrigatória. Observa, com propriedade, Luiz
Flávio Gomes (Penas e Medidas Alternativas à Prisão, RT, 1999, p. 125) que 'depois
do trânsito em julgado da sentença que impôs a pena de prisão 'por outro crime',
pode dar-se: sursis, regime aberto, regime semiaberto e regime fechado. Com o
sursis, todas as penas restritivas são compatíveis, em tese. O mesmo pode ser dito em
relação ao regime aberto. No que concerne aos regimes fechado e semiaberto tão-
somente algumas restritivas são compatíveis: multa, prestação pecuniária e perda de
bens, por exemplo” (Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Código Penal e sua
Interpretação, 8a ed., RT, 2007, pág. 297).
Vale também observar que, em seus julgados recentes, o C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017475-54.2019.8.26.0502 -Voto no 11.622
6
Superior Tribunal de Justiça desprezou a posterioridade das penas
restritivas de direitos em relação à privativa de liberdade, decidindo que,
ainda assim, é inevitável a conversão das penas substitutivas, bastando,
para tanto, que seja inconciliável o cumprimento na condição atual do preso.
Neste sentido:
“A jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no
sentido de que o Juiz da execução pode converter a pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade quando, sobrevindo nova condenação, o regime prisional
anteriormente fixado for incompatível com o cumprimento de pena restritiva de
direitos. Precedentes. Assim, verifica-se no caso dos autos que, estando a paciente
cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado, é totalmente
incompatível a manutenção da pena restritiva de direitos consistente na prestação de
serviços à comunidade que sobreveio com a nova condenação” (STJ, HC no
277.990/RS, Rel. Ministra Marilza Maynard, Sexta Turma, julgado em
17/12/2013, DJe 13/02/2014).
Dessa forma, bem demonstrado o acerto da decisão do douto
Juiz das Execuções, ao proceder à unificação de penas.
3) Pelo exposto, nego provimento ao agravo em execução
penal.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator